Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003245-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Colisão de Horário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WAGNER FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.045.261-84 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MAJOR ROBSON FERNANDES DA SILVA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – CURSANDO DE MEDICINA VETERINÁRIA –NORMA ESTATUTÁRIA PREVÊ A POSSIBILIDADE DE HORÁRIO ESPECIAL PARA O SERVIDOR ACADÊMICO –
DESDE QUE NÃO CAUSE PREJUÍZO AO SERVIÇO E AO INTERESSE PÚBLICO
- REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art.
108, § 3o, do Estatuto Militar do Estado, prevê que o policial militar acadêmico de curso superior na mesma localidade da lotação do militar ou em outra de fácil acesso deverá ser realizada a adequação de sua jornada de trabalho pelo tempo necessário à frequência regular do estudo, de modo a não causar prejuízo ao serviço, em atenção aos princípios da eficiência, da continuidade dos serviços públicos e da supremacia do interesse público sobre o privado.

No caso, não se verifica a ausência de prejuízo ao serviço, pois
o impetrante pretende cursar a graduação em período integral, sobrando-lhe apenas o período noturno para cumprir sua jornada de trabalho, rotina essa que se afigura humanamente impossível e prejudicial ao interesse público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1003245-37.2016.8.11.0041
, que concedeu a segurança, garantindo ao Apelado o direito de cumprir carga horária regular de serviço em horário especial, consoante a Portaria no 157/15/AGOSTO 2005-08-28 do Comando Geral da PM/MT, para que possa cursar o ensino superior (graduação em Medicina Veterinária).

O Apelante, nas suas razões recursais, explica que de acordo com a Lei Complementar n. 555/2014, para que o militar frequente aulas em curso superior, é necessário que seja na mesma localidade de sua lotação, e obtenha direito à adequação da jornada de trabalho e desde que haja interesse da Administração no curso.

Aduz que a sentença protege
apenas o interesse privado do Apelado, no sentido de lhe garantir o direito de não trabalhar durante o dia
(ID 7377337 - Pág. 3).

Acresce que o curso de Medicina Veterinária exige o período integral, de modo que não existe a possibilidade do Apelado de cumprir as horas obrigatórias do serviço público, excepcionando-o sobre os demais policiais militares.

Assevera que o ato de escala do policial militar é da Administração, que deve ser realizada no estrito interesse do serviço, levando em conta a conveniência e oportunidade, não cabendo ao Judiciário adentrar na análise de mérito do ato impugnado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja denegada a ordem mandamental.

O Apelado ofertou contrarrazões (ID 21904495), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ratificação da sentença e pelo desprovimento do apelo (ID

25957999).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de se conceder ao Apelado, soldado da Polícia Militar, horário especial para que possa cursar o ensino superior e o cumprimento de uma carga regular de serviço.

Nota-se que o Apelado está lotado no Regimento de Cavalaria da PMMT e na data que impetrou o
mandamus
cursava o 3o semestre de Medicina Veterinária, na Universidade de Cuiabá – UNIC.

O requerimento administrativo foi indeferido pela autoridade coatora, sob orientação do Comando da Unidade da Polícia Militar, no
“sentido de que o militar que cursa o ensino superior será mantido em sua escala regular, podendo trocar de serviço com outro PM da UPM, sempre informando a administração”
.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que concedeu a ordem do mandado de segurança.

Na sentença, ora em debate, o Juízo
a quo
observou a ilegalidade no ato da administração pública, afirmando que vai de encontro com o disposto na Portaria n. 157/15/AGOSTO 2005-08-28 da PMMT e com o art. 108, § 3o da Lei Complementar n. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Conforme o Magistrado, as normas citadas concedem ao servidor militar o direito a horário especial para que possam cursar o ensino superior.

Para melhor elucidação, transcrevo as normas citadas.

A
Portaria n.
157/15/AGOSTO 2005-08-28
, dispõe especificamente sobre a dispensa de ponto do Servidor Público Militar da PMMT que faz faculdade, regulamentando assim as Leis Estaduais n. 5.587/1991 e n. 5.787/91.

Destaco o art. 1o da
Portaria:

Art. 1o - Fica concedido ao servidor público militar universitário horário especial para cumprimento de uma carga horária regular de serviço, devendo comprovar a incompatibilidade entre o horário acadêmico de sua respectiva instituição de ensino superior com o horário de efetivo serviço da UPM que labora
,
desde que não cause prejuízo direto ao bom andamento dos serviços por ele desempenhado
.

§ Único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horários na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho.

O Estatuto dos Militares (Lc n. 555/2014), dispõe:

Art. 108. A licença para qualificação consiste no afastamento do militar estadual, sem prejuízo de seu subsídio e assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, para frequência em cursos, no país ou exterior, não disponibilizado pela instituição,
desde que haja interesse da administração pública
.

§ 1o Esta licença somente poderá ser concedida ao militar estadual com estabilidade.

§ 2o A licença, quando fora do Estado ou no exterior, dar-se-á com prévia autorização do Governador do Estado, por meio de publicação do ato no Diário Oficial do Estado.

§ 3o Realizando-se o curso na mesma localidade da lotação do militar ou em outra de fácil acesso, em lugar da licença será feita adequação em sua jornada de trabalho pelo tempo necessário à frequência regular do curso.

§ 4o A adequação de que trata o parágrafo anterior somente será concedida mediante comprovação da frequência regular e aproveitamento no curso.

Das normas supra transcritas infere-se que será concedido horário especial ao servidor universitário, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário acadêmico e a jornada da função laboral, mediante compensação, e desde que não haja prejuízo ao serviço.

Essas normas outorgam a discricionariedade ao Estado decidir quanto ao pedido de horário especial de estudante

Inobstante ter sido comprovada a incompatibilidade de horários, convém salientar que a ausência de prejuízo ao serviço público não ficou satisfatoriamente demonstrada pelo Apelado no
mandamus
.

In casu
, a Administração Pública questiona o fato de o impetrante cursar a graduação em período integral, logo, lhe sobraria apenas o período noturno para cumprir sua jornada de trabalho, rotina esta que se afigura humanamente impossível.

É cediço que o Policial Militar no seu cotidiano enfrenta diversas situações de risco, sendo uma profissão que por sua própria natureza já compromete a segurança, e não se pode agravar com uma rotina prejudicial.

Não bastasse, a essência do trabalho desempenhado é a proteção da sociedade. Portanto, o direito individual deve ser mitigado ante ao interesse coletivo.

Desse modo, a compensação do horário só poderia ser realizada se não comprometesse a natureza do seu serviço, em atenção aos princípios da eficiência, da continuidade dos serviços públicos e da supremacia do interesse público sobre o privado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS PORTARIA INSTITUINDO 40 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO - HORÁRIO ESPECIAL OU DISPENSA DE PONTO PARA ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO CURSO PARA O PERÍODO NOTURNO - SEGURANÇA DENEGADA. A concessão de horário especial ao servidor configura-se como ato discricionário do administrador público, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, não podendo a administração deferir o pedido apenas em benefício do servidor, em detrimento da efetividade do serviço público. Além de os impetrantes não comprovarem a impossibilidade de obterem a transferência do horário matutino para o noturno, não há possibilidade de compensação dos serviços, vez que a jornada de trabalho do Tribunal da Contas é de 40 (quarenta) horas semanais.
(MS 46479/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2011, Publicado no DJE 23/11/2011)

Nesse contexto, não se vislumbra ato ilegal da autoridade coatora, tampouco violação do estatuto dos servidores militares, visto que fora realizado sopesando as opções e os prejuízos ao servidor e para Administração Pública, e que no caso deve predominar o interesse deste último.

Por consequência, a documentação acostada aos autos, não há como defluir existência de direito líquido e certo no caso em tela.

Destaco a lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança”
(Mandado de Segurança, Ação Popular, etc.

Ed. RT, 13a edição, pág. 13/14).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, para denegar a ordem ao
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020